Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentando, da sua necessidade em recebê-los ou da impossibilidade de prover sua subsistência por meios próprios, bem como a capacidade por parte do alimentante, de modo a não comprometer sua própria subsistência.
2. É medida que se impõe a manutenção da decisão agravada quando ausente no instrumento elementos de prova suficientes a amparar o pleito de exclusão da verba alimentar, provisoriamente fixada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.